Tribunal: TJBA
Processo: 8074570-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074570-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO MONTEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL DIANTE DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais, referente à anotação de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), mantido pelo Banco Central do Brasil, pela ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na necessidade de notificação prévia ao consumidor antes do registro de informações no SCR/SISBACEN, conforme os arts. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, bem como na possibilidade de indenização por danos morais em razão da irregularidade do registro.

III. Razões de decidir
3. O SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, sendo equiparado aos bancos de dados tradicionais, como SPC e SERASA, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.099.527/MG). Assim, a ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação de serviço, violando os princípios da transparência e da proteção ao consumidor.
4. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a notificação prévia exigida pela legislação, tampouco demonstrou a existência de autorização contratual para dispensa da referida notificação.
5. No entanto, restou comprovado que a parte autora possuía outras anotações restritivas prévias, legítimas e não impugnadas, afastando a configuração de danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para determinar a exclusão do registro do nome da parte Apelante no SCR/SISBACEN, em razão da ausência de notificação prévia pela instituição financeira, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao montante de R$10.000,00. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:

"A ausência de notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC e pelo art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, antes do registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a exclusão do registro irregular."

"Não cabe indenização por danos morais em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistirem inscrições legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074570-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CRISTIANO MONTEIRO SANTOS e como Apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça